Tribunal: TCU
Processo: 008.757/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Roraima em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante termo de compromisso firmado para implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Amajari/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Roraima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 327/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. excluir desta relação processual a empresa Capital Construção, Indústria, Serviços e Comércio Ltda.; 9.2. considerar revel o responsável Moacir José Bezerra Mota, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3.o, da Lei n.o 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei n.o 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Moacir José Bezerra Mota, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/11/2014 20.888,06 11/12/2014 56.439,64 27/4/2015 49.013,15 7/1/2016 23.727,05 17/11/2016 19.216,82 21/11/2016 17.316,21 9.4. aplicar ao responsável Moacir José Bezerra Mota a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Roraima e à Procuradoria da República no Estado de Roraima, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.